Tribunal: TJES
Processo: 0000664-93.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000664-93.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYVELANDE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE REDUZIDA PELA METADE EM RAZÃO DA MENORIDADE (ART. 115 DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 16 dias-multa. A Defesa busca a redução da pena-base e a fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena deve ser revista em razão de suposta fundamentação insuficiente; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, reduzida pela metade em razão da menoridade do réu, impondo a extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

4. A pena aplicada (2 anos e 2 meses) conduz ao prazo prescricional de 8 anos, conforme o art. 109, IV, do CP, contudo, considerando que o acusado era menor de 21 anos ao tempo dos fatos, aplica-se a redução do prazo pela metade, nos termos do art. 115 do CP, resultando em 4 anos.

5. Entre a sentença (18/11/2021) e o julgamento da apelação transcorreu período superior a 4 anos, caracterizando prescrição superveniente da pretensão punitiva, o que impõe a extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP).

6. A fixação deve observar critérios de equidade previstos no art. 85, §§2º e 8º do CPC, aplicados por analogia, considerando zelo profissional, local, natureza da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido.

7. Diante da baixa complexidade e da atuação restrita ao oferecimento das razões recursais, mostra-se adequado o arbitramento de R$400,00 em favor do defensor dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição superveniente regula-se pela pena concretamente aplicada e deve ser reduzida pela metade quando o réu é menor de 21 anos ao tempo do fato.

2. Ultrapassado o prazo prescricional entre a sentença condenatória e o julgamento da apelação, impõe-se a extinção da punibilidade por prescrição.

3. Honorários do defensor dativo devem ser fixados equitativamente, sem vinculação obrigatória às tabelas da OAB, observando-se os critérios do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, aplicados por analogia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 115. CPP, art. 61. Lei 10.826/2003, art. 14. CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 984.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KLEYVELANDE SOUZA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e reduzir a pena do acusado.

Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 17111257), postulando pela fixação de honorários advocatícios de acordo com o Decreto nº 2.821-R/2011.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17156306), opinando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com a consequente extinção da punibilidade do acusado.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KLEYVELANDE SOUZA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e reduzir a pena do acusado.

Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de WASHINGTON PESSANHA HONORATO e KLEYVELANDE SOUZA SILVA, imputando-lhes, respectivamente, a prática dos crimes previstos no art. 16, parágrafo único, IV e 14, ambos da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 24/03/2018, por volta das 16h, na Rua do Campo, bairro Mãe-Bá, Anchieta/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram um grupo de indivíduos que, ao notarem a presença dos policiais, um dos indivíduos, posteriormente identificado como o acusado WASHINGTON, dispensou uma arma de fogo, calibre .32, com numeração suprimida, na direção de um matagal, enquanto o acusado KLEYVELANDE estava na posse de um revólver calibre .38, com seis munições intactas.

Após regular instrução processual, os acusados foram condenados nos termos da denúncia.

A despeito dos argumentos defensivos, tal como alegado pela Procuradoria de Justiça, vislumbra-se a presença de causa de extinção da punibilidade, o que, nos termos do art. 61 do CPP, impõe-se o seu reconhecimento
ex officio
, vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, a pena fixada em sentença (2 anos e 2 meses de reclusão), prescreve em oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

No entanto, considerando que o acusado KLEYVELANDE era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, conforme documento de identificação de fls. 23, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida no dia 11/04/2018 (fls. 141), enquanto a sentença condenatória foi publicada em 18/11/2021 (fls. 254-v).

Embora entre os referidos marcos não tenha transcorrido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, verifica-se que entre a publicação da sentença e o presente julgamento transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, de modo que se faz forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente e, via de consequência, a extinção da punibilidade do acusado.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação em grau recursal se limitou ao oferecimento das razões do recurso.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, de ofício,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.

Fixo honorários em prol do advogado dativo, Dr. Brendow Alves Gama (OAB/ES nº 28.459) no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.